Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-93.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-93.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 21.094.411/0001-63 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. direito processual civil. embargos de declaração. responsabilidade civil. concessionária de energia elétrica. indenização por danos materiais. interrupção no fornecimento de energia. alegação de contradição. inexistência de vício no julgado. pretensão de rediscussão da matéria. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória proposta por empresa que alegou prejuízos decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica, com perda de produtos perecíveis. A embargante sustenta contradição no julgado, sob o argumento de que, embora reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, a demanda foi julgada improcedente por ausência de prova técnica do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar a integração do julgado, em razão de ter reconhecido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, ainda assim, mantido a improcedência do pedido indenizatório por ausência de comprovação do nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e os danos alegados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza o manejo do recurso é aquela verificada entre proposições internas da decisão, e não eventual inconformismo da parte com a interpretação da prova ou da legislação aplicável ao caso.

5. O acórdão embargado reconheceu a incidência do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas concluiu que tal mecanismo não dispensa a apresentação de elementos mínimos aptos a demonstrar o nexo causal entre a suposta falha no serviço e os prejuízos alegados.

6. A ausência de prova técnica ou pericial que demonstrasse a efetiva relação entre a interrupção do fornecimento de energia e a perda dos produtos perecíveis, especialmente diante da opção da própria parte autora pelo julgamento antecipado da lide, afasta a configuração do dever de indenizar.

7. As razões recursais revelam mera tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se configurando quando a parte pretende confrontar a decisão com a interpretação da prova ou da legislação. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar elementos mínimos de comprovação do nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA que busca a reforma do v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por falha no fornecimento de energia elétrica (cf. Id. nº 346666865).

Em suas razões recursais, alega a parte embargante que o decisum padece de contradição, pois, a despeito de reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, julgou improcedente a demanda por ausência de laudo técnico, ignorando a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e as provas audiovisuais da perda de produtos perecíveis.

Sustenta, ainda, que a inversão do ônus da prova impunha à embargada a comprovação da inexistência do defeito, o que não ocorreu.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as contradições apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado (cf. Id. nº 349720890).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 350455889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por PÃO DA CASA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de alegada falha no fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, a embargante sustenta a existência de contradição entre a conclusão do acórdão e os dispositivos legais invocados (Resolução ANEEL e CDC), bem como em relação à prova produzida. Contudo, é imperioso esclarecer que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não aquela existente entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte.

Nesse sentido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum.” (STJ - Quinta Turma - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - EDcl no AgRg no REsp nº 1954864/SC, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

Sob essa ótica, verifica-se que o acórdão embargado construiu fundamentação lógica e coerente, reconheceu a aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, todavia, ponderou que tal mecanismo não é absoluto e não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo do nexo causal, especialmente quando a concessionária apresenta justificativa técnica para a interrupção (fato de terceiro ou fortuito, como rompimento de cabos) e a parte autora, instada a especificar provas, opta pelo julgamento antecipado, dispensando a perícia técnica.

A argumentação trazida pela embargante, no sentido de que a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL impõe responsabilidade objetiva independentemente de culpa e de que os vídeos juntados seriam suficientes para comprovar o dano, evidencia nítida pretensão de reexame da causa e reforma do entendimento adotado pela Turma Julgadora.

Ocorre que os embargos declaratórios não se prestam a corrigir suposto error in judicando (erro de julgamento) ou injustiça da decisão.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício de contradição no julgado, uma vez que a decisão enfrentou todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência de comprovação do nexo de causalidade apto a ensejar o dever de indenizar, fundamento este que se mantém incólume.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º, do art. 1.026.

Ante todo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo o v. acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026